Tribunal: TJDFT
Processo: 0700933-28.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700933-28.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL BAIMA PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por DANIEL BAILMA PINTO contra decisão do Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda do DF que, nos autos n. 0700933-28.2020, indeferiu a medida de urgência na imediata convocação do agravante para ministrar aulas de Educação Física na SEDF, com disponibilização de intérprete (libras). Eis o teor da decisão ora revista: Narra o autor, em apertada síntese, possui surdez crônica e realizou processo seletivo para professor substituto junto à Secretaria de Educação do DF e, em agosto/2019 fora convocado para assumir vaga de professor de Educação Física no Centro de Ensino Fundamental 411 de Samambaia. Esclarece que devido a atos de indisciplina dos alunos adolescentes, bem como acusações sofridas de cunho sexual, o autor foi acometido de forte instabilidade emocional. Afirma, também, que solicitou junto à direção da escola a disponibilização de intérprete de libras, bem como a realocação para outra escola, porém sem sucesso. Por fim, aduz que fora devolvido para o cadastro de reserva do processo seletivo, o que afetou a sua situação econômica. Requer, a título de tutela de urgência, a convocação imediata para ministrar aulas de educação física, com o acompanhamento de intérprete. É O BREVE RELATÓRIO.A concessão de tutela de urgência guarda subserviência estrita aos ditames do artigo 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os vetores jurídicos em exame, que densificam o preceito normativo, são cumulativos, ou seja, somente se previstos os dois é que encontrará êxito o pleito antecipatório. O simples relato do autor exterioriza questão fática a qual necessita, para ser dirimida, de elementos probatórios de maior envergadura. Não há como se aferir, apenas com o relato inicial, que a sua pretensão esteja amparada por robustez probatória suficiente, na forma do art. 300 do CPC, a firmar, de plano, convencimento no julgador, por força da verossimilhança do que alega. Acrescento, ainda, que os atos da administração pública gozam de presunção de legitimidade. Nesta fase incipiente do feito, não se consegue aferir, com exatidão e certeza jurídica, a suposta ilegalidade debitada ao termo de rescisão juntado sob o id. 64139835, o que desautoriza o pleito antecipatório, não alicerçado por prova inequívoca. Por fim, vivemos uma pandemia MUNDIAL de COVID – 19, cujos resultados, catastróficos, nos planos existencial e social, demandaram, e demandam, das autoridades públicas, medidas de contenção e enfrentamento, no sentido de, ao menos, minimizar, na medida do possível, os efeitos deletérios da doença, que, inclusive, deságuam em várias mortes. Uma das vertentes de maior expressão, fato noticiado com maior ênfase, inclusive pela OMS, é o distanciamento social, ou isolamento, cujo objetivo primordial tem por foco evitar a disseminação, em massa, da doença, por força das facilidades de contágio que lhes são inerentes. Dessa forma, o decreto governamental no 40.817 de 22/05/2020, decidiu por manter suspensas as atividades presenciais em todas as escolas no âmbito do Distrito Federal, o que inviabiliza o deferimento do pedido do autor a fim de ser convocado, imediatamente, para ministrar aulas de educação física em colégio da rede pública de ensino. Em assim sendo, INDEFIRO o pleito liminar. Concedo o benefício da justiça gratuita ao autor. Anote-se. Cite-se, na forma legal (...) No que concerne à moldura fática, a parte agravante informa que: (i) é professor de Educação Física (pessoa com deficiência: surdez crônica); (ii) foi aprovado em concurso (professor temporário da SEDF), em 2018, e convocado, em agosto de 2019, para suprir carência no CEF 411, de Samambaia/DF; (iii) ao se apresentar, constatou que “nem a escola, nem os alunos sabiam que era surdo"; (iv) após 34 dias em exercício, a passar por dificuldades de comunicação (não disponibilizado intérprete em libras), teria “tocado o braço de uma aluna” para chamar sua atenção, ocasião em que teria sido “mal interpretado” pela família; (v) as imagens do circuito interno teriam revelado que as acusações eram infundadas; (vi) após o episódio, passou a vivenciar situações graves e desrespeitosas, protagonizadas por outros alunos, que teriam inclusive o rotulado de “pedófilo”; (vii) solicitou reunião na Regional de Ensino de Samambaia, para relatar as dificuldades; (viii) acometido de “forte instabilidade emocional”, foi afastado por 12 dias (licença médica); (ix) requereu a disponibilização de intérprete, e que fosse realocado em outra escola, com as adaptações necessárias, e sem prejuízo financeiro; (x) formalizou reclamação perante a Ouvidoria do GDF; (xi) as única alternativas apresentada teriam sido “que entrasse com formulário para verificação de acidente de trabalho”, ou “voltasse ao banco de reservas dos professores temporários, para aguardar nova carência”; (xii) foi devolvido para o “banco de professores, o que causou prejuízos financeiros, além de abalo moral". Respeitante à probabilidade do direito, aduz que “as pessoas jurídicas de direito público e privado, ou qualquer natureza, são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos, sendo vedada restrição do trabalho da pessoa com deficiência, e qualquer discriminação em razão de sua condição”. Invoca as normas protetivas à pessoa com deficiência (CF, Art. 7o, XXI; Lei n. 13.146/2013; LODF, Art. 2o; Decreto n. 9508/2018), ao afirmar que “deixou de exercer o magistério por barreiras na comunicação, e por barreiras atitudinais, ou seja, ficou a mercê da sorte, o que é inadmissível, ainda mais se tratando de uma escola” (“concreta e inequívoca violação ao direito à acessibilidade”). Alega que o perigo de dano reside na instabilidade financeira, decorrente da “devolução ao cadastro de reserva”. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. Agravante beneficiário da assistência judiciária gratuita. É o relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, uma vez que, num juízo de cognição sumária e superficial, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada. A Portaria SEDF 437/218 (dispõe sobre normas para contratação temporária de professor substituto para atender à necessidade de excepcional interesse público na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e dá outras providências) disciplina (grifo nosso): Art. 6° A aprovação no PSS assegurará apenas a expectativa de direito à contratação, ficando esta condicionada à observância das disposições legais pertinentes, à existência de recursos financeiros, ao exclusivo interesse e conveniência da Administração Distrital, à rigorosa ordem de classificação e ao prazo de validade do PSS. Art. 7° A assinatura do contrato não gerará vínculo empregatício entre o contratado e a SEEDF, nos períodos em que não houver a prestação de serviço. Parágrafo único. O vínculo empregatício somente será configurado nos períodos em que houver efetiva prestação de serviço de docência pelo professor contratado temporariamente. Art. 8° O professor substituto que já tenha assinado contrato no ano letivo vigente e venha a retornar ao Banco de Reservas, terá apenas expectativa de direito sobre o exercício do trabalho de docência . Art. 9° A SEEDF convocará somente o número de aprovados que julgar necessário, a fim de atender à continuidade da prestação do serviço público [...] Art. 12 O Banco de Reservas somente será aproveitado mediante o surgimento de carências, previstas no art. 4o desta Portaria, observado o prazo de validade do PSS. [...] Art. 64 A rescisão do contrato do professor substituto temporário será feita de forma desconcentrada pelas CREs, sem direito à indenização, nas seguintes hipóteses: I - pelo término do prazo contratual; II - por iniciativa do contratante; II - por iniciativa do contratado; IV - quando constatado, por intermédio de procedimento de Avaliação de Desempenho promovido pela SEEDF, que o professor substituto não atende aos requisitos da função; V - quando o contratado houver sofrido, no exercício de função pública, penalidade disciplinar ou outra penalidade incompatível com a nova atividade; VI - nos demais casos previstos em lei. §1o Com o fim do prazo contratual estabelecido conforme inciso I, caracterizar-se-á a rextinção contratual, não havendo necessidade de provocação por uma das partes. §2o A rescisão contratual de que trata o inciso III deverá ser solicitada na CRE na qual o professor substituto estiver atuando. §3o Para a rescisão contratual de que trata o inciso IV deverão ser obedecidos os procedimentos descritos no Título XV desta Portaria [...] Por seu turno, a Circular n.o 18/2020 - SEE/SUGEP, de 14.03.2020 (ações para o período de prevenção contra a pandemia do COVID-19), ao prorrogar o período de suspensão das atividades escolares (antecipação do recesso de julho/2020), consigna as seguintes orientações/determinações, em relação aos professores substitutos (contrato temporário): [...] 6) Em virtude da suspensão das aulas e antecipação do recesso de julho, informamos aos Professores Substitutos sob contratação temporária, que: a) aqueles que possuem contrato assinado até depois do recesso, usufruirão e receberão a remuneração conforme carga horária contratada; b) aqueles que possuem contrato assinado que findam durante o recesso, mas que haverá prorrogação da mesma carência seguirá o item 1; c) aqueles que possuem contrato assinado que findam durante o recesso e não serão renovados receberão pelos dias e carga(s) horária(s) trabalhados; ou seja, receberão até o último dia trabalhado, da mesma forma como aconteceu nos anos anteriores na ocasião do recesso. 7) Orienta-se ao Gestor que, novas carências que compreendam o período com data de início entre 12 e 31/03/2020 não incidirão em novas contratações. Em caso de prorrogação de carência já aberta, com data de início anterior ao dia 12/03/2020, apresente à UNIGEP/CRE a documentação comprobatória para que a mesma tenha a data fim prorrogada, pois estas são passíveis de contratação. No caso concreto, o agravante colaciona (ID 64139835 – autos de origem) “Termo de Rescisão Contratual por Iniciativa do Contrato Temporário”, por ele firmado em 07.10.2019, e cerca de 15 dias após a formalização do registro na Ouvidoria do GDF (em 27.09.2019). Nessa moldura, sem se desprestigiar a invocada proteção jurídica das pessoas com deficiência (CF, Art. 7o, XXI; Lei n. 13.146/2013; LODF, Art. 2o; Decreto n. 9508/2018), a documentação carreada não se mostra suficiente, em juízo de cognição sumária e superficial, a respaldar a imediata intervenção judicial nos critérios de interesse e conveniência da Administração Pública à celebração de novo contrato temporário com o agravante, notadamente diante da excepcional situação de pandemia de COVID-19, a qual, inclusive, redundou na suspensão das aulas presenciais (e das contratações temporárias), no âmbito da Secretaria de Educação do Distrito Federal. À míngua demonstração de ilegalidade do ato impugnado (rescisão contratual por iniciativa do contratado), a par da presunção de legitimidade dos atos administrativos, urge o estabelecimento do contraditório, uma vez que a concessão da medida nos moldes pleiteados poderia esgotar prematuramente a questão (não totalmente esclarecida). Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem os requisitos à concessão da medida de urgência, de sorte que a questão deve ser melhor examinada na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Conclusos, após. Brasília/DF, 24 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito